Tribunal: TJDFT
Processo: 0761663-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, conforme a Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. No caso dos autos, a parte recorrente foi intimada da sentença no dia 02.03.2020 (ID 15729392), por meio de registro no sistema PJe, findando o decênio em 16.03.2020. Não obstante, a empresa recorrente somente interpôs recurso inominado no dia 26.03.2020, ou seja, fora do prazo legal.
3. Ressalta-se que, antes da interposição do recurso, o 1o Juizado Especial Cível de Brasília – Itinerante já havia certificado (corretamente) o trânsito em julgado da sentença (ID no 15729393), de maneira que a intempestividade do recurso é flagrante.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.